Tribunal: STF
Processo: HC 106418
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Realização de perícia sobre a auditoria realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e os procedimentos administrativos que embasaram a denúncia. Pedido indeferido. Decisão devidamente fundamentada. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.